Tribunal: TJPA
Processo: 0839975-67.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7676 - Administração de herança
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839975-67.2021.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO SERGIO DOS SANTOS, DENISE COUTO MACIEL DOS SANTOS CRUZ, DAYANE COUTO MACIEL DOS SANTOS, NEIVALDO DOS SANTOS, TEREZA CRISTINA DOS SANTOS, GILBERTO DOS SANTOS, NIVALDO DOS SANTOS, MARIA DE FATIMA DOS SANTOS, IZOLINA SANTOS DA SILVA

APELADO: LUCELIA SILVA DOS SANTOS NEGRAO, GILDO DOS SANTOS JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0839975-67.2021.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS

ADVOGADO: JULIETA ALESSANDA SILVA LOURENCO

APELADO: LUCELIA SILVA DOS SANTOS NEGRAO

APELADO: GILDO DOS SANTOS JUNIOR

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (AUTORIDADE)

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, IV DO CPC. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 489, §1º, DO CPC. VERIFICADA. CABÍVEL A NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ADEMAIS, O JUÍZO A QUO FUNDAMENTOU A SENTENÇA NO ART. 485, IV DO CPC. CONTUDO, SE TRATA DA HIPÓTESE DO INCISO III DO REFERIDO ARTIGO. INOBSERVÂNCIA DO §1º DO REFERIDO ARTIGO. ADEMAIS, DIANTE DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO DE INVENTÁRIO, INCABÍVEL A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM DECORRÊNCIA DO REQUERENTE NÃO TER CUMPRIDO COM A DILIGÊNCIA DETERMINADA PELO JULGADOR. PRECEDENTE STJ. PROVIMENTO DO RECURSO.

I - Voltam-se os recorrentes contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos moldes do atual art. 485, IV do CPC, alegando que sentença deixou de abordar integralmente os fatos e provas apresentados, bem como deixou de mencionar acerca da aplicabilidade da Súmula 377 do STF ao caso.

II - Cabível o reconhecimento da nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação

III - Ademais, o julgador fundamentou a sentença, considerando que seria a hipótese do art. 485, IV do CPC, no entanto, o documento referente a escritura pública imobilária foi apresentado a destempo, de modo que se trataria da hipótese do inciso III do referido artigo, que exigiria a observância do disposto no §1º do mesmo dispositivo legal, o que não se verifica no caso em tela.

IV - Haja vista o reconhecimento do interesse público no trâmite do inventário, visando a regularização patrimonial e a adequada distribuição dos bens do espólio, se mostra impertinente a extinção do feito, com fundamento no art. 485, III do CPC, em decorrência do descumprimento de diligências pelos requerentes. Precedente STJ.

V - Apelação conhecida e provida para anular a sentença, com retorno dos autos ao juízo de primeiro grau.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0839975-67.2021.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS

ADVOGADO: JULIETA ALESSANDA SILVA LOURENCO

APELADO: LUCELIA SILVA DOS SANTOS NEGRAO

APELADO: GILDO DOS SANTOS JUNIOR

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (AUTORIDADE)

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de ação de inventário judicial com pedido de tutela de urgência e cautelar, ajuizado em razão do falecimento de Gildo dos Santos e Maria de Nazaré dos Santos. A ação foi processada e sentenciada pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém. Os requerentes e também apelantes são ANTONIO SERGIO DOS SANTOS e outros.

Por meio da ação de inventário, pretendem os requerentes
realizar a partilha dos bens deixados pelos pais falecidos
Gildo dos Santos e Maria de Nazaré dos Santos
entre os herdeiros legítimo, mencionando que existem bens a serem inventariados entre 11 herdeiros, dos quais 8 são do primeiro casamento de Gildo com Maria de Nazaré, e dois do segundo casamento com Maria Lúcia Campos da Silva, que veio a falecer posteriormente, os quais são LUCELIA SILVA DOS SANTOS NEGRAO e GILDO DOS SANTOS JUNIOR. Indicam como bens a inventariar,
dois imóveis, um carro e bens móveis do lar. Mencionam que um dos imóveis, o veículo e os utensílios do lar apesar de estarem constando como sendo de propriedade da segunda esposa do paterno, devem ser partilhados entre todos os herdeiros, em razão da aplicação da súmula n. 377 do STF.

A sentença aponta que Gildo dos Santos, após o falecimento da primeira esposa, Maria de Nazaré dos Santos, contraiu novas núpcias com Maria Lucia Campos da Silva, destacando que estes firmaram o casamento sob o regime de separação legal de bens, e tendo a segunda esposa falecido posteriormente, não haveria como o falecido Gildo dos Santos figurar na linha sucessória de Maria Lucia dos Santos, vindo a ter direito sobre os bens de propriedade única e exclusiva da esposa, se seu falecimento ocorreu antes do dela. Ainda destacou a falta de registro formal dos imóveis mencionados, o que torna a partilha formal inviável, considerando que mera posse não pode ser objeto de inventário . Por fim, a sentença determinou a extinção do processo sem resolução de mérito, devido à falta de requisitos processuais necessários e à inadequação do pedido de inventário para os bens descritos, seguindo o art. 267, IV do CPC, sem custas ou honorários devido à concessão da justiça gratuita.

Inconformados, os apelantes argumentam preliminarmente a nulidade da sentença por violação ao artigo 489, §1º, III, IV, VI do CPC, e não aplicação da Súmula 377 do STF. No mérito, reivindicam a reforma da sentença a fim de que seja reconhecido o direito à partilha dos bens adquiridos durante o segundo casamento de Gildo dos Santos, sob o regime da separação legal de bens, invocando a mencionada súmula que trata da comunicação dos aquestos adquiridos na constância do casamento.

O Ministério público, no âmbito do 2o grau, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação, mencionando que um dos imóveis possui escritura pública e pode ser objeto de inventário.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0839975-67.2021.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS

ADVOGADO: JULIETA ALESSANDA SILVA LOURENCO

APELADO: LUCELIA SILVA DOS SANTOS NEGRAO

APELADO: GILDO DOS SANTOS JUNIOR

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (AUTORIDADE)

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Antônio Sergio dos Santos e outros, contra a sentença que julgou extinto o processo de inventário sem resolução de mérito, fundamentando a decisão na ausência dos pressupostos processuais necessários para a sua continuação.

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Ressalta-se , primeiramente , que a sentença, apesar de ter sido fundamentada de acordo com normativa do antigo Código de Processo Civil (art. 267, IV do CPC), foi prolatada com a respectiva publicação no Diário Eletrônico em 13/03/2022, ou seja, sob o pálio do CPC/2015, cujo artigo correspondente se trata do art. 485, IV do CPC/15, de modo que este recurso deve ser analisado sob a ótica da normativa processual ora vigente.

Em suma, os apelantes voltam-se contra a sentença, argumentando pela nulidade da sentença por violação ao artigo 489, §1º, III, IV, VI do CPC, e ainda pelo julgador singular não ter levado em consideração os documentos apresentados e as alegações feitas inicialmente, além de não ter aplicado a Súmula 377 do STF, prejudicando os herdeiros do primeiro casamento, de modo que requerem a anulação ou a reforma da decisão para que seja proferido novo julgamento e os bens adquiridos no segundo casamento sejam incluídos no inventário e posterior partilha.

Observando os autos, verifica-se que os argumentos dos recorrentes merecem guarida, uma vez que a sentença considerou que não estavam preenchidos os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, considerando que o falecimento do de cujus, Gildo dos Santos, se deu antes da segunda esposa, mas deixou de debruçar-se sobre a não cabimento da referida súmula 377 do STF no caso em apreço, de modo que se mostrou insuficiente a análise em questão, tendo em vista o disposto no art. 489, §1º, IV do CPC/15, que assim versa:

Art. 489 -

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Desse modo, verifica-se que no caso em tela resta insuficientemente fundamentada a decisão judicial, o que comporta a sua nulidade.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
DECISÃO QUE NÃO EXAMINOU ASPECTOS IMPORTANTES DAS ALEGAÇÕES PROCESSUAIS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REANÁLISE DO PROCESSO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 201900740530 Nº único: 0028215-64.2010.8.25.0001 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Roberto Eugenio da Fonseca Porto - Julgado em 13/07/2020)

(TJ-SE - AC: 00282156420108250001, Relator: Roberto Eugenio da Fonseca Porto, Data de Julgamento: 13/07/2020, 1ª CÂMARA CÍVEL)

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO.
A CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REVELA A NULIDADE DA DECISÃO
, CONFORME PREVISÃO DO INCISO IX DO ART. 93 DA CF/88 E REAFIRMADO PELA TESE 339 DOS JULGAMENTOS EM REPERCUSSÃO GERAL NO ÂMBITO DO STF. RECURSO PROVIDO PARA DECLARAÇÃO DA NULIDADE DA DECISÃO.

(TJ-AM - AI: 40052993820198040000 AM 4005299-38.2019.8.04.0000, Relator: Paulo César Caminha e Lima, Data de Julgamento: 27/01/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/01/2021)

Ademais, verifica-se que o julgador singular considerou que não havia bens imóveis com respectivas escrituras públicas no cartório imobiliário, de modo que não poderiam ser objeto da ação de inventário, fundamentando a extinção do feito no mesmo art. 267, IV do CPC (atual art. 485, IV do CPC).

No entanto, o referido documento consta no id n. 9205038, de modo que o que de fato ocorreu foi a juntada a destempo da determinação constante no despacho de id n. 9205009 - Pág. 1-2 , ou seja , o julgador de piso extinguiu o feito sem resolução de mérito, considerando que a referida escritura imobiliária seria inexistente, quando na verdade o que se verifica é que tal documento foi apresentado posteriormente nos autos.

Assim, verifica-se que não houve a hipótese do art. 485, IV do CPC, e sim a hipótese do inciso III do mesmo artigo, já que o requerente deixou de cumprir com a diligência que lhe fora determinada, o que exigiria ainda a observância do §1º do mesmo artigo, o que não se deu no caso em tela. Sobre a questão, segue a norma processual em comento:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir
, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Cumpre destacar, outrossim, que de há muito a E. Corte Superior já assentou o entendimento de que a inércia e/ou desídia na condução do processo de inventário não dá ensejo à sua extinção, mas sim à remoção do inventariante, nos termos do art. 622, II, CPC/15, consoante se vê da jurisprudência abaixo citada:

“RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR DESÍDIA DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO NA FINALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. A negativa de prestação jurisdicional caracteriza-se pela recusa do juiz, mesmo após provocado por meio de embargos de declaração, em decidir todas as questões submetidas ao seu julgamento, com fundamentação dotada de clareza, coerência lógica entre premissas e conclusões e profundidade suficiente a amparar o resultado, revelando-se desnecessário, contudo, a manifestação judicial sobre todos os argumentos declinados pelas partes.

2.
A inércia do inventariante enseja sua remoção (art. 995, II, do CPC) ou o arquivamento dos autos, não podendo ocasionar a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, II, do CPC, ante o interesse público que informa o procedimento de inventário.

3. Recurso especial provido.”

( REsp 1.486.204/RJ , Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22/09/2016)

Desse modo, tratando-se de processo de inventário, vale salientar que deve ser primado o interesse público da Fazenda e até mesmo de terceiros, o qual não se mostra cabível a extinção do processo sem resolução de mérito, em razão de a parte autora não ter cumprido as diligências que lhe foram imputadas, sendo este mais um motivo que acarreta também a anulação da sentença, conforme se verifica nos seguintes julgados:

Apelação Cível. Ação de inventário. Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo com fundamento no artigo 485, I, c/c art. 321, parágrafo único, ambos do CPC. Irresignação da parte autora. Determinação de emenda a inicial não atendida por ausência de intimação do patrono da parte. Ainda que assim não fosse,
eventual desídia em dar andamento ao processo de inventário não autoriza o juiz a julgar extinto o procedimento, por evidente interesse público no processo de inventário
. Aplicabilidade da Súmula nº 296, do TJRJ. Precedentes. Anulação da sentença que se impõe. Recurso a que se dá provimento.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0823641-46.2023.8.19.0204 202400104122, Relator: Des(a). CRISTINA SERRA FEIJO, Data de Julgamento: 05/03/2024, VIGESIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 13/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, III, DO CPC,
ANTE A INÉRCIA DO INVENTARIANTE PARA DAR-LHE ANDAMENTO. EXISTÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO A JUSTIFICAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DECISÃO QUE MERECE ANULAÇÃO, DETERMINANDO-SE O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. APELO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

(TJ-RJ - APL: 00232757720138190014, Relator: Des(a). FERNANDO FERNANDY FERNANDES, Data de Julgamento: 09/06/2022, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INVENTÁRIO - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - INTERESSE PÚBLICO ENVOLVIDO - ANULAÇÃO DA SENTENÇA. -
O art. 485, III, § 1º, do CPC/15, pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, antes de se proceder à extinção do processo sem resolução de mérito - Ademais, é inviável a extinção do processo de inventário por abandono da causa, em razão do interesse público envolvido neste procedimento. Em caso de inércia do inventariante, a medida adequada é a sua remoção, ainda que de ofício pelo julgador, na forma do art. 622, II, do CPC/15 -
Recurso provido.

(TJ-MG - AC: 50011013320188130223, Relator: Des.(a) Eveline Mendonça (JD Convocada), Data de Julgamento: 16/02/2023, 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 24/02/2023)

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença, a fim de que os autos retornem ao 1º grau para retomada do curso processual da ação de inventário, nos termos do presente
decisum.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 29/05/2024